Tribunal: TJSP
Processo: 2175404-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários recursais – Alegação de omissão – Acórdão que deu provimento ao recurso da ora embargante – C. STJ que definiu os requisitos cumulativos para aplicação do art. 85 §11 do CPC, no julgamento do REsp 1.573.5733 – Honorários recursais indevidos em caso de provimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes HELENA DE OLIVEIRA GENOVEZ, MARIO ZAMBRANO, GENNY
GOMES NUNES, ILZA KLEBIS MORAIS, AGDA APARECIDA BARBON
CREPALDI, APARECIDA MARIA DA SILVA LIMA, CECILIA SANTOS
VIEIRA, SAMIA NAJLA ARIOSA, HELENA EICO HANADA, MARIA ENI
BASSANEZI GIORETTI, JANDIRA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS
DIAS DE OLIVEIRA, JULIETA OLIVA PIRES, MARGOT LAURA GODOY
STRELAU
TOLEDO,
MARIA
AMALIA
ESTEVES
OSAKI,
MARIA
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA MADALENA LEVORATO,
SALY DO CARMO GARCIA, BENEDITA LEOPOLDINO VICENTE, LUIZ
MARCELO AMIDANI DE ANDRADE, MERCIA MARIA GALLI, MARIA JOSÉ
MENEGHELLO FERRO, MARIA LUIZA DE GODOY FERRARI, RAIMUNDO
PFFEIFER,
MARLENE
APARECIDA
FERRARI
POLETI,
MARLENE
FERRACINI MENDONCA, MERCIA DOLORES ESTEVES ANDREU, MARIA
HELENA NOGUEIRA PALMA, NERCY ZAPPAROLLI ROJAS e NERY AYRES
FRANCESCHI e Embargante FABIANO SCHWARTZMANN FOZ, é agravado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
2
VOTO No 25.427
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2175404-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: GENNY GOMES NUNES E OUTROS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários recursais
Alegação de omissão Acórdão que deu provimento ao
recurso da ora embargante
C. STJ que definiu os
requisitos cumulativos para aplicação do art. 85 §11 do
CPC, no julgamento do REsp 1.573.5733 Honorários
recursais indevidos em caso de provimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Genny Gomes Nunes e outros em face do v. acórdão (fls. 54/58)
proferido no agravo de instrumento no 2175404-36.2020.8.26.0000, que
deu provimento ao recurso, para determinar a aplicação de juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, de acordo com o proferido
no título executivo judicial transitado em julgado.
Alegam os embargantes (fls. 01/02) omissão
quanto aos honorários recursais, previstos no §11 do art. 85 do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não
há
no
julgado
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade, a análise apresentada no v. acórdão se
cingiu àquela necessária à elucidação da questão posta à análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
3
Dispõe o artigo 85, §§ 1o e 11, do Novo Código
de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o. São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou
não,
e
nos
recursos
interpostos,
cumulativamente.
(....)
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Contudo, não há omissão porque o pedido de
majoração dos honorários recursais, in casu, é incabível na forma do art.
85, § 11, já que referida majoração tem com um de seu pressupostos “o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso”, conforme
julgado do C. STJ, no REsp 1.573.573, relatado pelo Min. Marco Aurélio
Bellize e publicado em 08.05.2017, que dirimiu a controvérsia ao
estabelecer os critérios cumulativos para aplicação do art. 85, § 11 do
CPC:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85
do
CPC
de
2015,
é
necessário
o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
4
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; não é
exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba.
II
-
A
título
exemplificativo,
podem
ser
utilizados pelo julgador como critérios de
cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o
e 3o do art. 85do CPC de 2015; b) observância
do padrão de arbitramento utilizado na origem,
ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio
de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante
que sua majoração observe o mesmo método;
se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual
sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na
forma do § 2o, é interessante que o tribunal
mantenha a coerência na majoração utilizando
o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do
percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o do art. 85; d) deve ser observado se o
recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas
um ou alguns capítulos da sentença, pois em
relação aos demais haverá trânsito em julgado,
nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de
modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a
parte pretendia alcançar com a interposição do
recurso parcial; e) o efetivo trabalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
5
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso
especial ter sido interposto quando ainda
estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido
fixada verba honorária na origem, por se tratar
de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o
que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para,
sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a
omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCOAURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/04/2017, DJe 08/05/2017) (grifo nosso)
Desta forma, não era mesmo o caso de majorar
honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, posto que incabível na
espécie.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pelos embargantes, que não foi aceita pela
E. Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento dos embargantes, não cabe em sede do presente recurso
a irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido
em Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
6
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000., da
Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022 do
Novo Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/73). Veja-se, a
propósito, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175404-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.427 (MA)
8
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
Eventual recurso que seja apresentado deste
julgado estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância,
esta deverá ser manifestada no momento do oferecimento do referido
recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator